Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VÍTIMAS. CRIANÇAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE POR FUNDAMENTO DIVERSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO FORMAL NÃO CARACTERIZADO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS PELO CONCURSO MATERIAL. REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUTORIZAÇÃO LEGAL EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O amplo efeito devolutivo da apelação criminal permite ao Tribunal modificar os fundamentos da sentença para justificar a avaliação desfavorável de circunstâncias judiciais em recurso exclusivo da defesa, sem configurar reformatio in pejus, desde que não haja agravamento da sanção imposta.
2. As agressões cometidas em ações distintas contra vítimas díspares, em momentos diversos e com motivações variadas, sem qualquer relação de interdependência entre os crimes, caracterizam desígnios autônomos e a mera reiteração ou habitualidade delitiva, atraindo a regra do concurso material.
3. A fixação de regime prisional mais gravoso é possível quando houver avaliação desfavorável de circunstâncias judiciais, conforme o art. 33, § 3o, do Código Penal. A fundamentação da sentença, baseada em autorização legal expressa, é adequada e afasta a aplicação da Súmula 719 do STF.
4. Recurso conhecido e desprovido.